Tribunal: TJSP
Processo: 2162358-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Habeas Corpus. Ameaça no âmbito das relações domésticas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente. Possibilidade parcial. Deve ser ponderado que o fato ora imputado ao paciente (ameaça no âmbito das relações domésticas)

Ementa:
Habeas Corpus. Ameaça no âmbito das relações domésticas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente. Possibilidade parcial. Deve ser ponderado que o fato ora imputado ao paciente (ameaça no âmbito das relações domésticas) consubstancia infração penal com reprimenda branda (1 a 6 meses de detenção, ou multa), sendo desproporcional a manutenção de sua segregação provisória, quando sopesada com a pena cominada, em abstrato, ao referido crime. Não se pode olvidar, por fim, a excepcionalidade da atual situação causada pela pandemia da COVID-19. Fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida.